Tribunal: STJ
Processo: 1500673-02.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141043 - SP(2025/0487175-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAMIAO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO - SP398453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS OBJETOS DA
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais
violados para a admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
5. A indicação de dispositivos legais somente no agravo regimental configura inovação recursal
indevida, vedada pela preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede
o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
AREsp 1.538.693/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AREsp 1.777.
Min. Nefi
25/08/2020;
887/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d1168e3-6307-4bcf-ad5e-8b4c9b8882b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d1168e3-6307-4bcf-ad5e-8b4c9b8882b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141043 - SP(2025/0487175-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAMIAO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO - SP398453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS OBJETOS DA
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais
violados para a admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
5. A indicação de dispositivos legais somente no agravo regimental configura inovação recursal
indevida, vedada pela preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54915022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: feb610d2-b417-43a1-9d99-c95bc188fbe1

Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede
o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
AREsp 1.538.693/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AREsp 1.777.
Min. Nefi
25/08/2020;
887/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAMIÃO DA SILVA SANTOS
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 474-475).
Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a controvérsia é relacionada à
violação dos arts. 564, IV, do Código de Processo Penal; e 5o, LV, da Constituição da República.
Desse modo, requer o provimento do agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
Consoante anteriormente decidido, quando da interposição do recurso especial a
parte agravante não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal
afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da

Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de
fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a
que negou vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis
federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende
correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial,
é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam
sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no presente caso. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
Documento eletrônico VDA54915022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: feb610d2-b417-43a1-9d99-c95bc188fbe1

INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO INCORRETA.
SÚMULA 284/STF.
ALEGADA
PRÁTICA
DE
2
DELITOS.
CONDENAÇÃO
POR
10
CONDUTAS.
PLEITO
DESCONTEXTUALIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
3. OFENSA AOS ARTS. 240, 241 E 157, CPP.
SÚMULA 284/STF.
NÃO VERIFICAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
OUTRAS
DILIGÊNCIAS
REALIZADAS.
4.
AFRONTA AOS ARTS. 158 E 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE EXAME
GRAFOTÉCNICO. PROVA DESNECESSÁRIA. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ART. 400, § 1o, DO CPP. 5.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
ART. 155
ELEMENTOS
INFORMATIVOS.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por meio do
recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação
dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a ausência de indicação do
dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial atrai a incidência
do enunciado n. 284/STF.
2. A divergência indicada, com relação à fração aplicada pela continuidade delitiva,
traz fundamentação descontextualizada dos autos, porquanto se pugna pela aplicação
da fração de
ao argumento de que foram praticados apenas dois crimes, contudo a
1/6
recorrente se encontra condenada pela prática de dez condutas. Tem-se a manifesta
deficiência na fundamentação do recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, o que atrai novamente a incidência do verbete n. 284/STF.
3. Quanto à alegada afronta aos arts. 240, 241 e 157, todos do CPP, tem-se que o
entendimento proferido pela Corte local encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, "embora a denúncia anônima não seja
idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja
corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento
investigatório quanto as diligências nele realizadas".
4. No que concerne à suposta violação dos arts. 158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal
de origem consignou que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se
desnecessária a realização de exame grafotécnico. Constata-se, portanto, que houve o
indeferimento motivado da prova, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as
provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é
ele o destinatário da prova" (AgRg no RHC
Rel. Ministro
113.646/PA,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE-,
Quinta Turma, DJe
).
8/10/2019
5. Quanto à alegada ofensa ao
do CPP, destaco que mencionado dispositivo
art. 155
legal não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas
sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o
que não é a hipótese dos autos, uma vez que a condenação não foi proferida com
base exclusivamente em prova produzida na fase inquisitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
Documento eletrônico VDA54915022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: feb610d2-b417-43a1-9d99-c95bc188fbe1

(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1538693/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/08/2020,
31/08/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
NÃO
CONHECIDO
POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
ARTIGOS
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE
SÚMULA N. 284/STF.
CONVENCIMENTO MOTIVADO.
RECURSO PROVIDO
SÚMULA N. 83/STJ.
PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO ARESP.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
acórdão recorrido, enfrentou a tese relativa ao cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da perícia requerida pela defesa, não havendo violação ao
do
art. 619
CPP.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da

Súmula 284/STF.
4. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou
diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou
protelatória, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, impõe-se a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo
em recurso especial".
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp 1777887/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
23/02/2021,
26/02/2021)
Embora a parte agravante tenha destacado nas razões do agravo regimental que a
controvérsia é relacionada à violação do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, o fez de
forma tardia, uma vez que deveria tê-lo feito em seu recurso especial. Nessa etapa, a indicação
dos dispositivos legais somente no agravo regimental configura indevida inovação recursal,
vedada pela preclusão consumativa.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54915022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Código de Controle do Documento: feb610d2-b417-43a1-9d99-c95bc188fbe1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487175-3
AREsp 3.141.043 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006730220198260050 51672018
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAMIAO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO - SP398453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAMIAO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO - SP398453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485704461122944@
2025/0487175-3 - AREsp 3141043 Petição : 2026/0005023-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:54:04
Código de Controle do Documento: 0F4D1408-B0DD-4DF7-969B-B1BCED494419